Tribunal: TJDFT
Processo: 0729435-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729435-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDITORA CONSULEX LTDA AGRAVADO: ITAMARATY IMOVEIS LTDA DECISÃO EDITORA CONSULEX LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 133183163, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por ITAMARATY IMOVEIS LTDA – EPP, que indeferiu o seu pedido, para que promovesse a alienação por sua iniciativa particular, in verbis: “Diante do resultado negativo do leilão, a exequente requereu a alienação do imóvel por iniciativa particular, a ser promovida pelo corretor por ela indicado na petição de ID 126231903. Pleiteia que o preço mínimo da alienação seja fixado em 50% do valor de avaliação. Argumenta que o fato de terceiros serem coproprietários de 66% do imóvel não obsta que o imóvel seja alienado pelo valor pretendido, uma vez que o ônus de integrar o condomínio de bem indivisível deve ser suportado pelos condôminos. Sustenta, ainda, que os terceiros condôminos são devedores solidários de dívidas trabalhistas provenientes de processos dos quais são provenientes as ordens de indisponibilidade averbadas à margem da matrícula, de modo que a justificativa de que 66% do imóvel pertence a terceiros não se sustentaria. A executada sustentou a necessidade se se manter o valor mínimo de avaliação já fixado nos autos de modo a não atingir o interesse dos coproprietários e de terceiros credores, bem como requereu a autorização para realizar a alienação do imóvel, pelo valor de avaliação, por intermédio da empresa especializada e, sucessivamente, do corretor imobiliário indicado na petição de ID 129629341. Intimada a se manifestar sobre o pedido da executada, a exequente peticionou no ID 131160161, propugnando pelo indeferimento do referido pleito, sustentando que inexiste amparo legal para a realização da alienação do bem por iniciativa particular do devedor. Reiterou o pedido de alienação do imóvel por iniciativa particular, na forma proposta na petição de ID 126231903. Nos termos do art. 880 do Código de Processo Civil, cabe exclusivamente ao exequente requerer a alienação por iniciativa particular. Vê-se, assim, que a executada não possui direito subjetivo a promovê-la. Nesse contexto, considerando a exequente não anuiu com a proposta de alienação formulada pela executada, o seu indeferimento é medida que se impõe. A pretensão da exequente de que o preço mínimo da alienação seja fixado em 50% do valor de avaliação carece de fundamento. Os efeitos da penhora e da expropriação não podem atingir o patrimônio de terceiros alheios à execução. O fato de os terceiros coproprietários serem devedores em outros processos, dos quais foram ordenadas ordens de indisponibilidades, não tem qualquer repercussão em relação à necessidade de repassar-se àqueles o valor correspondente às suas frações ideais do imóvel expropriado, observando-se o valor de avaliação, conforme já definido na decisão de ID 117723648 em consonância com o regramento expressamente previsto no § 2o do art. 843 do CPC. Atente-se a exequente que considerando que deve ser repassado aos terceiros coproprietários o montante de 66% do valor de avaliação, a fixação do preço mínimo de alienação em 80% do valor de avaliação visa resguardar o seu resultado útil para a satisfação da obrigação em execução nestes autos. Face o exposto, indefiro o pedido da executada para que promova a alienação por sua iniciativa particular. Indefiro, também, o pedido da exequente para que o preço mínimo para a alienação por iniciativa particular seja fixado em 50% do valor de avaliação, devendo ser mantido o percentual de 80% do valor de avaliação, pelos fundamentos já apresentados na decisão de ID 117723648. À exequente para informar se persiste o interesse na alienação por iniciativa particular e comprovar o cadastro do corretor indicado na petição de ID 126231903 junto a Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, em observância ao Provimento Judicial no 48, de 27/03/20. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” A agravante-executada afirma que “é processualmente permitido à devedora-agravante realizar a venda por iniciativa própria de bem penhorado, na forma do Art. 880 e seguintes do NCPC”; “apresentou ao juízo a quo profissionais experts na venda de imóveis rurais, notadamente na região do interior de Minas Gerais, o que assegura uma melhor venda em condições a si menos onerosas”; “a decisão agravada não observou o disposto no §1o do Art. 880 do Código de Processo Civil, condições mínimas para proteção ao patrimônio do devedor” (id. 38965158, pág. 5). Repisa que “é processualmente permitido à devedora-agravante realizar a venda por iniciativa própria de bem penhorado, na forma dos artigos 829, §2o, c/c 880 do NCPC, especialmente porque a devedora-agravante apresentou ao juízo profissionais experts na venda de imóveis rurais na região do interior de Minas Gerais, o que assegura uma melhor venda em condições a si menos onerosas” (id. 38965158, pág. 11). Defende que a sua pretensão está amparada na interpretação conjunta do arts. 880 c/c o art. 829, §2o, ambos do CPC e o art. 5o, caput e inc. LIV, da CF. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença originário até julgamento de mérito deste recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão, “determinando-se o saneamento do feito na forma do Art. 880, §1o, do NCPC e, cumulativamente, autorizando a alienação do imóvel penhorado por iniciativa do devedor-agravante, posto que oferece menos onerosas condições de comercialização do imóvel penhorado por intermédio de corretores de imóveis especializados” (id. 38965158, pág. 12). Preparo recolhido (id. 38966314). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, o bem a ser alienado em hasta pública é o imóvel rural designado por um quinhão de terras, situado no distrito, município e comarca de Buritis, na Fazenda “Pasmado” ou “Missa”, Quinhão 02, com área total de 900,00,00ha, matriculado sob o no 2759 no Cartório do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Buritis, Minas Gerais, avaliado em R$ 9.600.000,00 (id. 118382233). Os leilões designados para 10 e 13/5/2022 foram negativos, conforme certificado pelo leiloeiro judicial (ids. 124380443 e 124693965). Intimado, o agravado-credor requereu (id. 126231903): “i) Nova designação do leilão judicial com um patamar mínimo de 50% do valor da avaliação; ii) O deferimento da venda do imóvel pela própria iniciativa da executada; iii) O deferimento da venda do imóvel por intermédio do corretor de imóveis, Sr. Flávio Alves Mota (caput, do art. 880, do CPC); iv) Fixação do prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo - 50% (cinquenta por cento) - pedido i -, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem (§1o, do art. 880, do CPC) v) Que a alienação seja formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se: i) a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; ii) a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (§2o, do art. 880, do CPC).” A agravante-executada, ao seu turno, intimada do pleito do agravado-credor, asseverou que realizou avaliação do imóvel e “o estudo, antecedido de contrato de “Autorização de Venda com Exclusividade”, foi realizado in loco e atestou que o imóvel penhorado pode ser comercializado pelo valor mínimo de R$ 18.000.000,00 até R$ 20.000.000,00, inclusive já havendo potenciais compradores interessados a pagar tal monte” e requereu (id. 129629341): “b) que seja mantido o valor mínimo de avaliação e venda do imóvel penhorado, conforme decisão Num. 117723648, em preservação ao interesse de terceiros coproprietários e terceiros credores da EDITORA CONSULEX; e, c) que seja realizada a venda direta do imóvel penhorado por seu valor de avaliação, no mínimo, e intermediada pela gestora imobiliária MULTIAGRIBUSINESS, em um primeiro momento até 30/07/2022 (contrato anexo), e, em um segundo momento se infrutífera, pelo corretor especializado na região rural do interior de Minas Gerais WELTON RODRIGUES DA COSTA, tudo mediante termo nos autos conforme Art. 880 do CPC.” Intimado, o agravado-exequente, especificamente em relação ao pleito da agravante-executada, manifestou discordância, aduzindo que “em relação ao pedido de venda particular pelo executado, tem-se que essa modalidade não está prevista no artigo 880 do CPC, porquanto trata-se de uma faculdade do exequente e não do executado” (id. 131160161). Em seguida, a MM. Juíza proferiu a r. decisão agravada. Ainda, constata-se que, o agravado-exequente, em cumprimento à determinação final da r. decisão, informou que “que persiste o interesse na alienação por iniciativa particular” (id. 134251278) e “que o corretor Sr. Flávio Alves Mota realizou o cadastro junto a Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, conforme certidão (doc. 01 - certidão) anexa” (id. 135887031). O art. 880 do CPC dispõe: “Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. § 2o A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se: I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; II - a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel. § 3o Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos. § 4o Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do § 3o, a indicação será de livre escolha do exequente.” Observado o dispositivo legal acima destacado, a alienação por iniciativa particular, de fato, é faculdade conferida ao credor, e não ao executado. Ademais, quanto aos requisitos previstos no § 1o do art. 880 do CPC, a hipótese não foi de não observância pela MM. Juíza, pois, em verdade, ainda não foram estabelecidos, uma vez que na r. decisão agravada foi determinado, primeiramente, ao exequente, dizer se persistia o interesse na alienação por iniciativa particular. Acrescente-se que o § 2o do art. 829 do CPC, invocado pela agravante-executada, trata da possibilidade de substituição dos bens indicados à penhora e não tem o condão de estender ao executado a faculdade de promover a alienação por iniciativa particular, como defendido neste recurso. Registre-se também que, embora a agravante-executada não formule pedido específico quanto à questão, a sua alegação de que o imóvel valeria aproximadamente R$ 18.000.000,00 a R$ 20.000.000,00, é questão preclusa no processo originário, uma vez que a MM. Juíza, em r. decisão (id. 110606443) proferida em 06/12/2021, rejeitou a sua impugnação, na qual ela asseverou que o imóvel valeria aproximadamente R$ 17.000.000,00, e homologou a avaliação feita pelo Oficial de Justiça no Juízo deprecado de Buritis/MG em R$ 9.600.000,00 (id. 106987980, pág. 9). Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora